Tribunal: TJES
Processo: 5005717-98.2026.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Cadastro Reserva
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005717-98.2026.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: VILBER SGULMARO ULIANA

COATOR: Presidente da Comissão do Concurso Público da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e outros (3)

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ATO PRATICADO PELA BANCA EXAMINADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO INAPLICÁVEL. SEGURANÇA DENEGADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança Cível, com pedido liminar, impetrado por candidato às vagas reservadas às pessoas com deficiência no cargo de Consultor Legislativo - Educação, do concurso público da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, contra ato atribuído ao Presidente da Comissão de Concurso Público e à banca examinadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Presidente da Comissão de Concurso Público possui legitimidade passiva para responder por ato de atribuição de pontuação zero em prova de títulos praticado pela banca examinadora; (ii) estabelecer se a teoria da encampação pode ser aplicada quando a retificação do polo passivo altera a competência originária do órgão julgador; (iii) determinar se a “Convocação Complementar para Prova de Títulos” configura reabertura irrestrita de prazo para candidatos que não enviaram documentos na primeira oportunidade; e (iv) definir se a disponibilização do sistema eletrônico para
upload
e a geração de comprovante de envio asseguram, por si sós, o direito à análise e valoração dos títulos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoridade coatora, em mandado de segurança, é aquela aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática (art. 6, §3º, Lei nº 12.016/2009).

4. O ato impugnado decorre da atribuição de pontuação zero na prova de títulos, providência praticada pela banca examinadora responsável pela condução do certame, conforme o item 1.2 do Edital nº 01/2025.

5. O Presidente da Comissão de Concurso Público não pratica o ato questionado nem emite ordem concreta para sua prática, razão pela qual não possui legitimidade passiva para figurar no mandado de segurança.

6. A teoria da encampação não se aplica quando a correção da autoridade coatora implica modificação da competência do órgão julgador, nos termos da Súm. nº 628 do STJ.

7. A “Convocação Complementar para Prova de Títulos”, à luz do cronograma do certame, destina-se a candidatos cujas situações jurídicas foram alteradas por recursos interpostos em fases anteriores, não constituindo reabertura ampla e irrestrita do prazo para todos os candidatos.

8. A inércia do candidato na primeira janela de envio dos títulos atrai a preclusão temporal, diante da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

9. A mera disponibilidade da plataforma eletrônica para
upload
e a emissão de comprovante de envio não equivalem à admissibilidade ou à valoração da documentação apresentada fora do prazo editalício.

10. As regras do edital constituem a lei interna do certame e vinculam a Administração e os candidatos, em observância ao princípio da isonomia.

11. A recusa à pontuação dos títulos enviados fora da oportunidade regular não caracteriza, nas circunstâncias do caso, flagrante ilegalidade, abuso de poder, comportamento contraditório, violação à boa-fé objetiva ou afronta à confiança legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Segurança denegada. Ação mandamental extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
: 1. A banca examinadora possui legitimidade passiva para responder por ato de avaliação, pontuação ou não valoração de documentos em etapa de concurso público por ela conduzida. 2. O Presidente da Comissão do Concurso não possui legitimidade passiva quando o ato impugnado não foi por ele praticado nem dele emanou ordem concreta para sua prática. 3. A teoria da encampação não se aplica quando a retificação da autoridade coatora altera a competência originária do órgão julgador. 4. A convocação complementar para prova de títulos não reabre prazo de forma irrestrita quando o cronograma do certame demonstra que a fase se destina a candidatos alcançados por alteração de situação jurídica decorrente de recursos. 5. A abertura técnica do sistema de
upload
e a emissão de comprovante de envio não afastam a preclusão temporal nem obrigam a banca examinadora a valorar documentos apresentados fora do prazo editalício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, § 3º, e 25; RITJES, art. 50, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 628; STJ, AgInt no RMS nº 74.027/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.448.802/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 30.09.2019; STJ, AgInt-EDcl-RMS nº 69.691/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, DJe 23.08.2024; STJ, AgInt nos EDcl no RMS nº 63.346/GO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 20.05.2024; STJ, RMS nº 72.996/RO, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 23.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO
N° 5005717-98.2026.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
(120)

IMPETRANTE
: VILBER SGULMARO ULIANA

IMPETRADOS
: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ALES), INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO E PESQUISA (IBGP), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança Cível, com pedido liminar, impetrado por Vilber Sgulmaro Uliana contra ato supostamente ilegal praticado pelo Presidente da Comissão de Concurso Público da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP).

O Impetrante informa que concorre a uma das vagas reservadas às Pessoas com Deficiência do cargo de Consultor Legislativo - Educação, do concurso público regido pelo Edital nº 01/2025 da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES). Destaca a sua aprovação nas fases iniciais do certame e convocação para a etapa de Prova de Títulos.

Relata que a etapa de Provas de Títulos foi inicialmente aprazada para o período de 02/02/2026 a 04/02/2026, mas deixou de realizar o envio da documentação nesta primeira oportunidade. Contudo, alega que o cronograma oficial do certame passou a prever expressamente uma nova fase denominada "Convocação Complementar para Prova de Títulos", com período de envio designado entre 02/03/2026 e 04/03/2026.

Sustenta que, diante dessa reabertura, acessou a "Área do Candidato", constatou que o sistema eletrônico da banca examinadora (IBGP) encontrava-se ativo para
upload
de documentação e enviou todos os seus títulos. Insurge-se contra o resultado preliminar da Prova de Títulos, no qual a banca examinadora lhe atribuiu pontuação "zero", sob o argumento de que tal conduta viola frontalmente os princípios da vinculação ao edital, da boa-fé objetiva, da confiança legítima, da segurança jurídica, da razoabilidade e da proporcionalidade por parte da Administração, que disponibiliza o meio de envio e, posteriormente, rechaça os documentos sem motivação idônea.

Requer, liminarmente, que seja determinada às autoridades coatoras a imediata análise dos títulos enviados na fase complementar, com a consequente atribuição de pontos e retificação de sua classificação. Subsidiariamente, pugna pela reserva de sua posição na ordem classificatória até o julgamento da presente ação. Ao final, requer a concessão definitiva da segurança.

O pedido liminar foi apreciado e indeferido, conforme se verifica do ID 19053496.

A banca examinadora prestou informações (ID 19303373) e afirma a ausência de direito líquido e certo, pois o candidato enviou os documentos de títulos fora do prazo original configurando a preclusão temporal.

O Presidente da Comissão de Concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo prestou informações (ID 19303373) e alega a sua ilegitimidade passiva para a causa, a incompetência absoluta e no mérito afirma a ausência de direito líquido e certo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público informou que a pretensão cuida de interesse individual, disponível e titularizado por parte capaz, devolvendo o processo sem manifestação de mérito (ID 19768354).

Pois bem, mediante informações prestadas (ID 19303373), cumpre analisar, inicialmente, a ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão de Concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.

A respeito da competência para processar e julgar mandados de segurança impetrados contra atos atribuídos às autoridades sujeitas à competência originária deste Tribunal Pleno, o artigo 50, alínea “d”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça dispõe que:

Art. 50 - Compete-lhe, ainda, originariamente, processar e julgar:

(...)

d) - os mandados de segurança e os HABEAS DATA contra os atos do Governador do Estado, do Presidente da Assembleia Legislativa ou dos membros de sua Mesa, do Presidente do Tribunal de Contas e membros de sua mesa, do próprio Tribunal de Justiça, do seu Presidente, do seu Vice-Presidente, do Corregedor-Geral da Justiça e dos Desembargadores que o integram.

Ademais, o artigo 6°, parágrafo terceiro, da Lei nº 12.016/2009 estabelece que:

Art. 6º (...)

§3º Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

No caso, o ato impugnado foi praticado pela banca examinadora. Conforme consta do item 1.2 do Edital nº 01/2025,
“O Concurso Público será conduzido pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), abrangendo todas as etapas previstas, com o objetivo de preencher as vagas descritas no Anexo I, dentro do prazo de validade estabelecido no item 1.6. deste Edital.”

Nesse sentido, o próprio impetrante atribui à banca examinadora a pontuação “zero” recebida na Prova de Títulos. Além disso, da análise dos documentos apresentados com a inicial, especialmente o cronograma preliminar (ID 18990693), o comprovante de envio de títulos pelo sistema IBGPV (ID 18990697), o resultado preliminar da 3ª etapa prova de títulos PCD (ID 18991320) e classificação preliminar PCD (ID 18991332), verifica-se que todos foram elaborados pela banca examinadora.

Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça adotou o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO. QUESTÕES ANULADAS. PRAZO DECADENCIAL. EFEITO INTER PARTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) III -
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade"
(AgRg no RMS n. 37.924/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/4/2013, DJe de 16/4/2013). IV - Assim, ao objetivar a declaração de nulidade de questões da prova objetiva (ou ainda a declaração de nulidade das questões a todos os candidatos do certame), o impetrante/recorrente, na verdade, volta-se contra ato praticado pela comissão do concurso. Desse modo,
como acertadamente consignado pela Corte
a quo
, o Secretário de Estado não possui legitimidade ad causam para figurar no polo passivo do presente
writ
, dado que, reprise-se, não é o responsável pela revisão e/ou anulação de questões da prova objetiva aplicada no concurso em questão
. No mesmo sentido,
mutatis mutandis
: AgInt no REsp n. 1.448.802/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019; RMS n. 51.539/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/9/2016, DJe de 11/10/2016; AgRg no RMS n. 37.924/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/4/2013, DJe de 16/4/2013. Neste contexto, não merece reparos o julgado ora recorrido. (...) (STJ, AgInt no RMS nº 74.027/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, J. 27/11/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INDICAÇÃO DO ESTADO COMO AUTORIDADE IMPETRADA. FALTA DE LEGITIMIDADE.

COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Conforme anteriormente afirmado, muito embora o concurso público tenha sido realizado pelo Ministério Público, a executora do certame era o CESPE, responsável pela elaboração e aplicação das provas. Desse modo,
se a pretensão do ora recorrente é a rediscussão de questões do certame, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora, e não ao Estado ou Ministério Público, que não ostenta legitimidade
ad causam
.
Precedentes: RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11.10.2016; e AgRg no RMS. 37.924/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16.4.2013. (...) (STJ, AgInt no REsp nº 1.448.802/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, J. 30/09/2019)

Portanto, constata-se a ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão do Concurso Público da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, pois o ato impugnado não foi por ele praticado nem dele emanou ordem concreta para sua prática.

Consequentemente, também não é possível aplicar a Teoria da Encampação ao caso, uma vez que a retificação do polo passivo implica modificação da competência do órgão julgador, providência vedada pela Súmula nº 628 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

Súm. 628/STJ: A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado;

b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e

c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.

A propósito, confira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARANÁ. PROVIMENTO NEGADO. (...) 2. Não é possível a aplicação da Teoria da Encampação, porquanto a retificação da autoridade coatora importaria, necessariamente, a alteração do órgão julgador da ação mandamental. (...) (STJ, AgInt-Edcl-RMS nº 69.691, Proc. 2022/0278883-7/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJE 23/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA. ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO. TEMA 430/STJ. SÚMULA 266/STF. PROVIMENTO NEGADO. (...) 3. Não é possível a aplicação da Teoria da Encampação, porquanto a retificação da autoridade coatora importaria, necessariamente, a alteração do órgão julgador da ação mandamental. (...) (STJ, AgInt nos EDcl no RMS nº 63.346/GO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, J. 20/05/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. VEDAÇÃO. SÚMULA 628/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A teoria da encampação relativiza a indicação equivocada da autoridade coatora na ação mandamental, possibilitando, assim, a continuidade do processo sem que haja a necessidade de extinção dos autos sem resolução do mérito. Sua aplicação, todavia, carece do preenchimento dos requisitos delineados na Súmula 628/STJ. 2. Considerando que a autoridade coatora apontada não possui legitimidade para compor o polo passivo, e que possui prerrogativa de foro no Tribunal local, a aplicação da teoria da encampação, com correção do polo passivo, ocasionaria a modificação da competência originária, expediente vedado conforme estabelecido pela Súmula 628/STJ. (...) (STJ, RMS nº 72.996/RO, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, J. 23/04/2024)

Assim, reconhecida a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora para fins de fixação da competência originária deste Tribunal, e sendo inviável a aplicação da teoria da encampação, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

Em outra perspectiva, ainda que ultrapassado o referido óbice, apenas para fins de argumentação, não se encontra presente a plausibilidade jurídica do direito invocado (relevância da fundamentação) a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

A questão em discussão reside na interpretação de que a “Convocação Complementar para Prova de Títulos” traduziria uma reabertura irrestrita do prazo para todos os candidatos que perderam a primeira janela de envio.

Ocorre que, observando atentamente as regras do certame (ID 18990696) e o próprio cronograma das etapas (ID 18990693), a figura da convocação complementar destina a candidatos que tiveram suas situações jurídicas alteradas por força de recursos interpostos em fases imediatamente anteriores. Conforme consta, os eventos anteriores à Convocação Complementar são “Resultado preliminar da Prova de Títulos (20/02/2026)”, “Abertura de recurso contra o resultado da Provas de Títulos (23/02 a 24/02/2026)”, “Resultado pós-recurso da Prova Discursiva Retificado (25/02/2026)”, “Abertura de recurso contra o resultado da Prova Discursiva Retificado (26/02 a 27/02/2026)” e o “Resultado Definitivo da Prova Discursiva e Convocação Complementar para Prova de Títulos (01/03/2026)”.

Dessa forma, prevalece a presunção de legitimidade e de veracidade dos atos da Administração Pública, tendo em vista ser perfeitamente plausível que o impetrante - ora convocado na primeira oportunidade e inerte naquele momento - tenha sofrido os efeitos da preclusão temporal. O simples fato da plataforma de
upload
da banca examinadora ter supostamente permitido o tráfego de dados e gerado comprovante de envio, não se confunde com a admissibilidade e valoração da documentação supostamente apresentada à luz do edital do certame. As alegadas falhas/permissões de sistemas eletrônicos não afastam as regras editalícias, que são a lei interna do certame, oponíveis a todos os candidatos em homenagem ao princípio da isonomia.

Assim, não vislumbro flagrante ilegalidade, abuso de poder ou comportamento contraditório, tampouco violação a boa-fé objetiva ou a confiança legítima por parte da autoridade coatora.

Por todo o exposto,
denego a segurança
pretendida e, consequentemente,
julgo extinto
a presente ação mandamental, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem honorários, na forma do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

Custas processuais pelo impetrante, restando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos (ID 19053496).

Transcorrido o prazo recursal e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a segurança
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de denegar a segurança.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para denegar a segurança.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 06/07/2026 - 10/07/2026:

Acompanho
o E. Relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator, no sentido de denegar a segurança, por reconhecer a ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão de Concurso e ante a impossibilidade de aplicação da teoria da encampação pela modificação da competência com a manutenção exclusiva do Diretor-Presidente do instituto responsável pela realização da etapa do certame questionada como autoridade coatora.